Tribunal: CARF
Processo: 11052.001201/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001201/2010-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.283 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrentes
WARTSILA BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE
Somente são dedutíveis as despesas cuja efetividade restou comprovada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE
Somente são dedutíveis as despesas cuja efetividade restou comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício e (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reduzir a glosa de despesas, nos termos do voto do relator, vencido o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, que dava provimento parcial em maior
extensão.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001201/2010-15
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

Trata o presente processo de autos de infração relativos ao ano-calendário de
2007, por meio dos quais foram exigidos do interessado acima identificado o imposto sobre a
renda de pessoa jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.884.541,82 (fls.132/137) e a contribuição
social sobre o lucro líquido-CSLL, no valor de R$ 678.435,05 (fls.138/158), ambos acrescidos
de multa de ofício (75%) e de encargos moratórios.
Conforme o sucinto Termo de Verificação e Constatação (TVC) de fls. 130/131,
as exigências do IRPJ e da CSLL decorrem da acusação de o interessado não ter apresentado
documentação comprobatória da efetividade de parte das despesas operacionais utilizadas na
redução do lucro líquido do exercício (quadros demonstrativos às fls. 144/158), não obstante as
intimações ocorridas em 08/09/2010 (fl.127), 19/10/2010 (fl.128) e 16/11/2010 (fl.129).
Cientificado dos lançamentos em 04/01/2011(fl.139), o interessado apresentou a
impugnação de fls. 284/362, em 03/02/2011, acompanhada dos documentos de fls.363/1425,
alegando, em síntese, que:
 Nulidade do lançamento, pois a autoridade autuante teria reconhecido no
TVC que não analisou os documentos disponibilizados pelo contribuinte.
 Que os documentos anexados à impugnação comprovariam de forma cabal
as despesas indevidamente glosadas pela fiscalização (doc. 05 a 201).
O Acórdão Recorrido afastou a preliminar de nulidade, alegando que se não
foram analisados todos os documentos nada impediria seu exame na fase litigiosa do processo.
De todo modo, asseverou que haveria equívoco na alegação da defesa, pois o fato de constar no
TVC que os trabalhos de fiscalização foram realizados pelo método de amostragem não significa
dizer que apenas parte dos documentos apresentados foi analisada, mas sim que, levando-se em
consideração a materialidade e outros parâmetros estabelecidos pela administração tributária,
foram selecionadas, por amostragem, as despesas que deveriam ser comprovadas.
No mérito, consignou que a dedutibilidade de despesas operacionais requer a
prova hábil e idônea da efetividade (incorrer na despesa e receber a contraprestação) e
necessidade às atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora.
Analisando a prova acostada aos autos, a autoridade julgadora asseverou que a
mera escrituração das despesas com sua respectiva descrição não faria prova de preenchimento
de seus requisitos de dedutibilidade, já que a escrituração deve estar amparada pela
documentação hábil e idônea que lhe dê suporte. Assim, deu parcial provimento à Impugnação
mantendo a glosa de R$ 1.065.799,92 e declarou o Recurso de Ofício Necessário.
Cientificado em 05/02/2016, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário parcial
em 26/02/2016, alegando, em síntese:
 A tempestividade do Recurso
 Que acosta aos autos documentos complementares comprovando as
despesas glosadas, que merecem ser analisados pelo CARF em virtude do
princípio da verdade material.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

 Que as glosas sobre as quais optou por não interpor Recurso Voluntário
serão quitadas via compensação
 Na sequência, aborda as despesas que pretende comprovar, uma a uma, o
que será mais bem abordado no corpo do voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
1.1
RECURSO DE OFÍCIO NECESSÁRIO
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido à fl.
1.476.
Na forma da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), na forma da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2022:

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
Concretamente, observo que a origem julgou o mérito em favor do contribuinte
exonerando-o parcialmente de autuações que somam no total menos de R$ 10.000.000,00, valor
por si só inferior ao valor de alçada recursal.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

Portanto, o Recurso de Ofício necessário não merece ser conhecido já que a
exoneração parcial não ultrapassa o limite de alçada.

1.2
RECURSO VOLUNTÁRIO
Reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário
e do Recurso de Ofício, na forma do Regimento Interno do CARF e verifico o recurso é
tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário.
2
- Preliminares
2.1
JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
Admito a juntada dos documentos trazidos no Recurso voluntário e deles conheço.
Análises mais formalistas poderiam defender a preclusão, a qual, a meu ver, deve
ser mitigada à luz dos princípios que regem o processo administrativo fiscal. Nesse sentido,
adoto as razões de decidir exaradas no Acórdão no 9101003.952 da 1a Turma da CSRF, pelo
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que passo a transcrever:
“Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos
aqui seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além
de suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras disposições
de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da informalidade, da
racionalidade e a própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18,
o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros elementos
(então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação da sua
decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela Parte
impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema controverso,
propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade material e da
ontologia que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico
(fase instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a
verdade a ser considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto
quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da
busca pela verdade material, indiscutível informador do processo administrativo
fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de provas
pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade instrumental do
processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre
determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação,
guardando correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a
corroborar, materialmente, aquilo defendido, ainda que até então somente com
elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal manobra
apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não
tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e
respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada,
pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de elementos
trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente quando estes
mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento, revelando-se
elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser feito.”
Verifico que os documentos apresentados são pertinentes ao deslinde da causa.
Muitos deles foram apresentados para complementar prova pretérita considerada insuficiente
pela instância julgadora a quo (nos termos do art. 16 § 4o, “c” do Decreto no 70.235) , e seu
conhecimento neste momento pode ter o condão de poupar ao Estado os ônus de um
enriquecimento ilícito e posterior necessidade de devolução acompanhada dos ônus
sucumbenciais em futuro processo judicial.
Assim, conheço dos documentos apresentados com o Recurso Voluntário.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

3
- Mérito

A dedutibilidade de despesas para fins de determinação do Lucro Real e da base
de cálculo da CSLL tem tratamento no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
“Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.”
Adoto como premissa não caber à autoridade fiscal exercer poder de ingerência
sobre as atividades da empresa de maneira a assumir papel de administrador e sob esse prisma
julgar, com a visão de quem olha para o passado, a essencialidade da despesa às atividades da
empresa, mas tão somente sua pertinência. Sob essa ótica e considerando que a glosa ocorreu em
virtude da falta de apresentação de documentação comprobatória de que a despesa foi incorrida,
passo a analisar item a item as despesas abordadas no Recurso Voluntário.
Além disso, cabe pontuar que a Recorrente optou por extinguir parte dos valores
glosados que não foram reconhecidos pela C. 2a Turma da DRJ/RJO por meio da formalização
de compensação.
Dessa forma, não estão contempladas no Recurso Voluntário as seguintes glosas:
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

3.1
ABRIL DE 2007
O Acórdão Recorrido manteve a glosa da seguinte despesa sob a alegação de não
estar amparada em prova documental:

Em Recurso Voluntário o recorrente alegou tratar-se de serviços de
monitoramento à distância prestados pela empresa Arjo Segurança e Vigilância Ltda., no mês
de março de 2007, conforme atestariam “(i) as anexas telas de registro contábil das operações e
(ii) as notas fiscais de n°s 6354, emitida em 23.03.2007, no valor de R$ 12.305,24; 6298, emitida
em 19.03.2007, no valor de R$ 117,66; 6196, emitida em 13.02.2007, no valor de R$ 117,66; e a
6249, emitida em 27.02.2007, no valor de R$ 10.808,03 (doc. 03).”
Afirma que a despesa foi deduzida em abril quando ocorreu a escrituração das
referidas notas fiscais.
Analisando a documentação trazida a partir da fl. 1629, a soma dos valores de fato
coincide com o lançamento contábil e o contribuinte acostou aos autos os cheques usados no
pagamento, e notas fiscais emitidas pela empresa mencionada, com vencimento em abril,
referente a serviços de vigilância prestados em março de 2007.
Há portanto prova nos autos acerca da efetividade da despesa e nada há a se
infirmar sua necessidade e pertinência aos negócios.

3.2
MAIO DE 2007

O Acórdão Recorrido considerou haver dedução em duplicidade da seguinte
despesa, razão pela qual foi glosada.

Vejamos a análise da autoridade julgadora de piso:
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

O Recorrente, por sua vez, alega que apesar da despesa constar no razão contábil
como deduzida no mês de maio de 2007, foi anulada dentro do mesmo período, por meio de
lançamento para reverter o lançamento da despesa em duplicidade, em valor positivo idêntico, o
que estaria comprovado no razão contábil correspondente anexado ao Recurso Voluntário como
doc. 04, justamente porque a Recorrente notou a duplicidade em tempo.
Os lançamentos verificados à fl. 1.658, contida no referido Doc. 04, de fato levam
a crer que houve lançamento para reversão anulando o lançamento da despesa.

Entretanto, não se trata do Livro Razão da empresa, mas de mera tela do sistema
contábil interno. Para demonstrar os lançamentos neutralizadores, deveria haver nos autos prova
de que a dupla dedução não impactou no resultado da empresa, e.g., não reduziu o lucro líquido.
O lançamento a débito também não traz maiores detalhes capazes de vinculá-lo ao RPA e/ou à
nota fiscal em questão e expressar o objetivo neutralizador do lançamento em duplicidade.
A prova, portanto, é insuficiente para se afastar a glosa.

3.3
JUNHO DE 2007
O Acordão Recorrido manteve as seguintes glosas, por considerar haver dedução
em duplicidade:
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

A Recorrente informa que estas despesas teriam sido objeto de reversão lançada
na contabilidade no mês de junho de 2007, conforme comprovaria o suposto Razão Contábil que
anexa no Doc. 05, justamente porque a Recorrente teria notado tempestivamente a dedução em
duplicidade.
Os lançamentos verificados à fl. 1.662, contida no referido Doc. 05, de fato levam
a crer que houve lançamento voltado a neutralizar a despesa lançada em duplicidade.

Entretanto, não se trata do Livro Razão da empresa, mas de mera tela dos sistema
contábil interno e para demonstrar os lançamentos a débito deveria haver nos autos prova de que
a dupla dedução não impactou no resultado da empresa, e.g., não reduziu o lucro líquido. O
lançamento para fins de suposta reversão também não traz maiores detalhes capazes de vinculá-
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

lo ao RPA e/ou à nota fiscal em questão e expressar o objetivo neutralizador do lançamento em
duplicidade.
A prova, portanto, é insuficiente para se afastar a glosa.

3.4
JULHO DE 2007
O Acórdão Recorrido manteve a seguinte glosa

A Recorrente esclarece tratar-se de multa aplicada pela Administração Tributária
em decorrência de conferência física e documentação de Declaração de Importação, que ensejou
a retificação da DI, como demonstraria a tela do sistema contábil e o extrato de retificação da
Declaração de Importação no 07/0860210-4 (Doc. 65 da Impugnação – e-fls. 827 a 842 dos
autos)
A partir das considerações do Acórdão Recorrido, a Recorrente acostou aos autos
o Contrato de Operação e Manutenção celebrado com a Rio Amazonas Energia S.A. (Doc. 06),
cujo CNPJ consta no Extrato de solicitação de Retificação da Declaração de Importação que deu
origem à multa.
De fato consta a partir da fl. 1.668 dos autos contrato pela qual a Recorrente
assume a obrigação de realizar a mobilização, operação e manutenção da instalação de uma
Usina cujos contratos de fornecimento foram celebrados pela própria contratante, a “Rio
Amazonas Energia S.A.”, atribuindo também à Recorrente obrigações relativas à
operacionalização da importação dos bens adquiridos pela Usina.
Já havia nos autos prova de que a despesa havia sido incorrida pela Recorrente,
inclusive consta nas folhas mencionadas pelo Acórdão Recorrido a troca de e-mails sobre a
responsabilidade da Recorrente pelo pagamento da multa decorrente da retificação da DI em
questão. O contrato, a meu ver, confirma a responsabilidade contratual da Recorrente pelo
custeio da penalidade, já que era ela responsável perante a contratante pela importação e,
naturalmente, por eventuais equívocos no preenchimento da DI e penalidades decorrentes.
Assim, entendo haver prova suficiente para a dedução da despesa.

Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

3.5
SETEMBRO DE 2007
O Acórdão Recorrido considerou inexistir documentação comprobatória apta a
permitir a dedução da seguinte despesa:

A Recorrente reconhece não ter havido a adequada juntada dos respectivos
documentos comprobatórios do serviços de telecomunicação prestados pela Embratel no período
de 26/08/2007 a 25/09/2007. Por isso, assevera anexar agora aos autos a tela do registro contábil
da operação e a conta de prestação de serviços cuja fatura foi emitida em 08.09.2007, no valor
total de R$ 9.642,04 (nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) (doc. 07).
O Doc. 07, que se inicia às fls. 1.746, traz a tela do sistema contábil da empresa, o
comprovante de pagamento da conta com a indicação do número da fatura telefônica no próprio
comprovante bancário, e a própria fatura dos serviços prestados.
Verifico, ainda, que o comprovante de pagamento indica o pagamento de valor
superior ao da despesa lançada (de R$9.642,04 contra 9.409,08), diferença justificada pela
própria fatura que revela tratar a diferença de encargos financeiros por atraso no pagamento.
Assim, demonstrou-se a efetividade da despesa originalmente glosada, não
havendo razão para questionar sua necessidade e pertinência aos negócios da Recorrente.

3.6
OUTUBRO DE 2007

O Acórdão Recorrido manteve a glosa das seguintes despesas:

Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

Vejamos a fundamentação trazida pelo Acórdão Recorrido juntamente com as
colocações do Recurso Voluntário, item a item, a seguir.

A recorrente alega que ambas estas despesas, incorridas em 01.10.2007 e
10.10.2007, escrituradas na conta contábil n° 4210000, nos valores de R$ 45.450,00 (quarenta e
cinco mil, quatrocentos e cinqüenta reais), referem-se a descontos distintos realizados pela
COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA dos valores devidos à Recorrente quando da
quitação das Notas Fiscais nos 000581 e 000562, tal como destacado na troca de mensagens
eletrônicas internas entre a Recorrente e a COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA, nas
telas do sistema usado para escrituração do Razão Contábil e na Nota de Débito (doc. 10).
Identificamos à fl. 1791 nota de débito no valor total de R$ 90.900,00 emitida
pela
COMPANHIA
ENERGÉTICA
MANAUARA
contra
a
Recorrente
(devedora)
especificando que faria o abatimento em duas parcelas iguais, para se ressarcir contra gastos que
arcou, mas que contratualmente deveriam ter sido pagos pela Recorrente, quais sejam, gastos
com a ABB Ltda (vide NF 34236 anexa - fl. 1792).
Tratam-se, portanto, de despesas da Recorrente que embora originalmente pagas
por sua contratante foram abatidas no futuro, descontando-se do valor que a Recorrente teria a
receber em virtude da emissão das notas fiscais nos 0562 e 0581.
Já às fls. 1.795 a 1.797 há trocas de e-mails entre a Recorrente e a tomadora de
serviços Companhia Energética Manauara acordando a emissão da nota de débito para o referido
abatimento das notas fiscais nos 0562 e 0581. A tela do sistema contábil de fls. 1794, por sua vez,
registra as despesas e à fl. 1792 foi anexada a nota fiscal referenciada na nota de débito, de cujo
pagamento se abateria a quantia de R$ 90.900,00. Não tenho dúvida de que as despesas foram
portanto incorridas pela Recorrente para o exercício de suas atividades.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

Há contudo algumas divergências que merecem análise. Conforme se verifica pela
justificativa apresentada para a primeira das duas glosas ora analisadas, verificamos que a
glosa foi reconhecidamente feita em valor inferior ao valor registrado (vide razão de fl. 981) sem
a apresentação de qualquer razão para tanto. Vejamos novamente a imagem da tabela constante
do Recurso Voluntário:

De fato, analisando o quadro demonstrativo anexo ao Termo de Constatação e
Verificação fiscal, de fl. 422, contrapondo-o ao Razão de fls. 981, verificamos que por alguma
razão a glosa foi inferior à despesa, mas que trata-se de fato da despesa de R$45.450,00 (e não de
apenas R$ 45.000,00) lançada em 1/10/2007 no Livro Razão com histórico que a correlaciona à
ao ressarcimento à COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA (“Ref. transf. de corrente TCs
ABB NF 34236”).
Já tratando da segunda das glosas analisadas, o Acórdão Recorrido alega
duplicidade de contabilização, alegando que a despesa já havia sido lançada em 20/09/2007. De
fato, analisando o lançamento contábil de 20/09/2007 feito na mesma conta contábil no 4210000,
e com o mesmo histórico de lançamento (“Ref. transf.de corrente TCs ABB NF 34236”) ao que
tudo indica há duplicidade de dedução de ao menos uma das duas parcelas de 45.450,00.

A isso, contudo, a Recorrente nada contrapõe, razão pela qual penso que a
primeira das glosas deve ser afastada, remanescendo apenas a segunda no montante de R$
45.450,00.

A Recorrente assevera que despesa incorrida em 31.10.2007 refere-se, conforme
comprovado pelas telas de registro das operações e notas fiscais ao (i) pagamento de compra de
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

equipamentos da SHALOM para perfuração do poço, realizada em 16.04.2007, conforme Nota
Fiscal n° 000051, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), (ii) pagamento pela aquisição
de produtos da CASA NORTE BRASIL, em 03.10.2007, no valor de R$ 322,00 (trezentos e
vinte e dois reais), conforme Nota Fiscal n° 3022 e (iii) e pagamento pela aquisição de produtos
da CASA NORTE BRASIL, em 03.10.2007, no valor de R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e
vinte reais), conforme Nota Fiscal no 3020 (doc. 08 – fls. 1752 e ss.).
Analisando o Doc. 08 identificamos cheque à SHALOM no valor de R$
19.520,00 e tela do sistema contábil consignando lançamentos que totalizam R$19.520,00
relativamente à nota fiscal de no 51

Identificamos também comprovante de compensação bancária confirmando a
compensação do cheque de R$ 19.520,00, tela do sistema contábil indicando lançamento de
despesa de R$ 3.000,00, nota fiscal de no 02 no valor de R$ 3.000,00, tela do sistema contábil
indicando o lançamento de despesa no valor de 17.000,00, a própria nota fiscal de no 51, no
valor de R$ 17.000,00 (Fls. 1.759). Ordem e compra de materiais no valor de R$ 17.000,00,
contrato no valor de R$ 20.000,00 e outra ordem de compra de prestação de serviços no valor de
R$ 3.000,00.
Os diversos lançamentos e documentos em questão não permitem a comprovação
dos requisitos de dedutibilidade de despesas, pois os valores não são coincidentes com o
lançamento contábil objeto de glosa e a Recorrente não explica a divergência entre o valor do
cheque e o montante total pago à SHALOM, ambos divergentes do valor da despesa glosada.
Assim, não é possível saber se tais documentos de fato compõem o valor glosado ou se
representam despesas já admitidas, ou ainda despesas não contabilizadas por razão ora
desconhecida.
Ausente qualquer explicação que concilie os números em questão, não é possível
considerar comprovada a efetividade da despesa glosada.

O Acórdão Recorrido considerou ilegível o documento acostado à impugnação
para fazer prova da dedutibilidade da despesa. A Recorrente, por isso, acosta ao Recurso
Voluntário tela do registro contábil de operação e a Nota Fiscal, para fins de comprovação
da despesa incorrida em 31.10.2007 (doc. 09), escriturada na conta-contábil no 4210000, no
valor de R$ 3.818,98 (três mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), sendo esta
resultado da aquisição de mercadorias pela Recorrente junto à Portobello Shop em
11.10.2007.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

Não há nos autos prova do efetivo pagamento, e, embora a nota fiscal emitida por
terceiro comprove, no contexto dos autos, que a despesa foi incorrida, a nota fiscal em questão
não tem sequer valor coincidente com o da despesa glosada. Trata-se de nota fiscal no valor total
de 4.735,02 enquanto a despesa glosada tem valor de 3.818,98.
A ausência de coincidência de valores e falta de explicação para tal descasamento
impede o reconhecimento de que a despesa glosada foi efetivamente incorrida.

3.7
DEZEMBRO DE 2007

O Acórdão Recorrido manteve a glosa das seguintes despesas, sob a alegação de
que não teriam sido comprovadas documentalmente.

Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

A Recorrente, em Recurso Voluntário, traz aos autos planilha com a relação de
notas fiscais e descrição das despesas, alegando também trazer anexas telas do sistema contábil a
partir do qual escritura o Livro Razão e documentos comprobatórios no Doc. 11 de seu Recurso
Voluntário.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

Não há nos autos nenhum documento de no 11, mas pelo que verifico a
documentação que se pretendeu mencionar encontra-se encartada no Doc. 10, a partir das fls.
1.803.
Não se questiona os lançamentos contábeis, sendo que a glosa e sua manutenção
pela instância a quo foi motivada pela ausência de notas fiscais comprobatórias da efetividade da
despesa. Analiso item a item, a seguir:
- R$ 4.492,70 - a nota fiscal está ilegível, mas há nos autos comprovante de
pagamento com chancela mecânica bancária de fl. 1.803, o que comprova a efetividade da
despesa.
- R$ 28.652,90 – a nota fiscal de fl. 1805 está ilegível, mas há na fl. 1.806 recibo
do sacado comprovando que a despesa foi incorrida.
- R$ 4.322,10 - há nota fiscal de fl. 1.808 legível coincidente em valor e período.,
comprovando que a despesa foi incorrida.
- R$ 23.000,00 – há fatura comercial emitida pelo prestador de serviços à fl. 1811,
nota fiscal de fl. 1812 e recibo do sacado à fl. 1813, comprovando que a despesa foi incorrida.
R$ 18.727,27 – há nota fiscal de fls. 1816 comprovando que a despesa foi
incorrida.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.283 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001201/2010-15

R$ 3.777,46 – há nota fiscal à fl. 1.822 comprovando que a despesa foi incorrida.
R$ 3.474,50 – há nota fiscal à fl. 1841 e recibo do sacado com chancela mecânica
à fl. 1844 comprovando que a despesa foi incorrida.
R$ 46.882,50 – há nota fiscal à fl. 1.846 e boleto bancário de fl. 1847 consignando
o valor para pagamento com desconto financeiro de 180 reais, mas o boleto não contém
chancela mecânica, presumindo-se efetivamente incorrida a despesa em montante consignado na
nota fiscal e lançado na escrita contábil.
Todas as despesas ora em questão, portanto, encontram-se comprovadas, e não há
razão para presumir desatenção aos demais requisitos de dedutibilidade.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, e por conhecer
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, admitindo a dedução adicional
de despesas no montante adicional de R$ 214.037,10.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1907
DF CARF MF
Original